Tribunal: TCU
Processo: 029.822/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10094/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.822/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luís da Silva Ramos (CPF XXX.789.817-XX); Ewerton Farinelli de Melo Silva (CPF XXX.807.787-XX); Gabriel Rodrigues Martins (CPF XXX.789.907-XX); Larissa da Silva Campos (CPF XXX.044.407-XX); Lidiane de Barros Munhoz (CPF XXX.650.478-XX); Lucas Campos de Oliveira (CPF XXX.246.347-XX); Lucas Marques Prata Mesiano (CPF XXX.128.307-XX); Mateus Silva D' Almeida (CPF XXX.296.495-XX); Thiago Lemos dos Santos (CPF XXX.129.187-XX) e Victor Ferreira de Paula (CPF XXX.211.267-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.